Tribunal: STF
Processo: ARE 1384702
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA. MAGISTÉRIO. BASE DE CÁLCULO. CARGA HORÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Constatado que o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia - GOIANIAPREV interpôs dois recursos de apelação contra a mesma sentença, cumpre não conhecer do segundo, por violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal e, por conseguinte, preclusão consumativa.



    2. Por força dos Decretos Judiciários ns. 632/2020 e 866/2020, os prazos processuais foram suspensos em razão da Pandemia por COVID-19, entre os dias 20.03.2020 até 30.04.2020, retomando a contagem a partir do dia 04.05.2020. Portanto, estando o prazo processual suspenso, não há falar em intempestividade do primeiro recurso interposto.



    3. Considerando que a rejeição da alegação de ilegitimidade passiva, alegada pelo 1º apelante, ocorreu através de decisão interlocutória sem a interposição do recurso cabível, tem-se que restou caracterizada a preclusão pro judicato sobre a matéria, impossibilitando rediscussão em sede de apelo.



    4. A gratificação de regência de classe é devida pelo efetivo exercício da docência na educação infantil e no ensino fundamental, conforme regulamentado pelo artigo 27, da Lei Complementar Municipal nº 91/2000 (Estatuto dos Servidores do Magistério Público do Município de Goiânia).



    5. O cálculo da referida vantagem dar-se-á por meio de um percentual equivalente à carga horária exercida pelo profissional da educação, incidindo sobre o vencimento padrão final do Professos P1.



    6. No caso, a carga horária da autora é de 60 (sessenta) horas semanais, cabendo o percentual de 60% (sessenta por cento) sobre o vencimento final dos professores PI.



    7. Desprovidos os recursos, cumpre majorar os honorários sucumbenciais, nesta seara recursal, para 15% (quinze por cento), à luz da incidência do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, cujo intuito é evitar recursos protelatórios.



    PRIMEIRO E SEGUNDO RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E DESPROVIDOS."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente